Tribunal: TJDFT
Processo: 0742096-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA FERRAMENTA SNIPER. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.

2. Diante deste entendimento do STJ, admite-se a consulta ao Sistema SNIPER, ofertado pelo CNJ, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.

3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário em que o exequente não possui acesso.

4. Ademais, a nova ferramenta foi implementada para integrar os sistemas e agregar novas funcionalidades, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no SISBAJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SNIPER, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado.

5. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.